Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724479-78.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JACOBINO LIMA, MARILIA FEITOSA CHAVES AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JACOBINO LIMA e MARÍLIA FEITOSA CHAVES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF nos autos Ação de Conhecimento no 0737585-41.2021.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de VALMIR GOMES DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada de ID 128795439, integralizada pela decisão de ID 130948433, ambas dos autos de origem, o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento, dispensando a produção de prova oral ou pericial, devendo ser anotada a conclusão para sentença. Além disso, indeferiu os pedidos de retirada do BANCO BRADESCO S/A e do BANCO DO BRASIL S/A do polo passivo, sob o fundamento de que as instituições financeiras possuem legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto a eventual procedência do pedido atingiria a esfera jurídica de ambas. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que ajuizaram Ação com pedido Declaratório, uma vez que, em 22/9/2020, venderam ao agravado VALMIR GOMES DA SILVA, mediante Contrato Particular de Compra e Venda, o imóvel localizado no SQNW 110, Bl. K, Apto. 503, Brasília/DF, financiado pelo BANCO DO BRASIL (credor fiduciário). Destacam que, na oportunidade, foi pactuado, como o preço venal do imóvel, o importe de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dos quais R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) seria pago mediante a cessão de direitos creditórios, correspondentes a 00,895% do precatório oriundo do processo n.o 0035881- 80.1987.8.0.0001, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, ficando o restante a ser quitado pelo adquirente diretamente ao credor fiduciário. Os agravantes asseveram que, em 14/6/2021, VALMIR GOMES DA SILVA transferiu o imóvel à sua filha e seu genro, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO e ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, conforme Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, em que figurou como credor o BANCO BRADESCO S/A e como interveniente quitante o BANCO DO BRASIL S/A. Aduzem que foi nesse contexto que as instituições financeiras foram incluídas no polo passivo da lide, porquanto a esfera jurídica de ambas poderia ser afetada em caso de julgamento procedente do pedido de declaração de nulidade do processo original. Entretanto, afirmam que os agravantes requereram a retificação do polo passivo da demanda, para que o BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A passassem a figurar como terceiros interessados, e não como réus, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo na decisão agravada. Argumentam que este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o colendo Superior Tribunal de Justiça comungam do mesmo posicionamento, no sentido de que é admissível a emenda à inicial para modificação do polo passivo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Os agravantes sustentam que a alteração do polo passivo observa os ditames do artigo 329, II do Código de Processo Civil, com a anuência da parte adversa, sendo necessária a exclusão das instituições financeiras como réus, tendo em vista que não possuem obrigações na demanda, mas mero interesse. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja alterado o polo passivo da lide, com vistas a excluir o BANCO BRADESCO S/A e o BANCO DO BRASIL do polo passivo da demanda, permanecendo apenas os demais réus. Preparo recolhido (IDs 37602029 e 37602030). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante o aparente teor taxativo do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. Apesar dos argumentos deduzidos pelos agravantes, constata-se que o pronunciamento judicial recorrido não se trata de hipótese elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indeferir os pedidos de retirada do BANCO BRADESCO S/A e do BANCO DO BRASIL S/A do polo passivo da demanda. Muito embora os agravantes aleguem que a manutenção das partes no polo passivo guarda consonância com a literalidade do artigo 1.015, VII do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar essa questão jurídica, firmou entendimento no sentido de que não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere a exclusão de litisconsorte, conforme o seguinte precedente colacionado a seguir: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) – grifo nosso Nesse sentido, observa-se que a consequência jurídica de invalidação da sentença, que justifica a possibilidade de recurso da decisão que exclui litisconsorte, não se verifica quando a decisão rejeita essa exclusão, uma vez que a manutenção de uma parte supostamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito proferida. Além disso, o Tribunal pode vir a reconhecer a ilegitimidade da parte e excluí-la do processo por ocasião do julgamento de recurso de apelação, inexistindo urgência para justificar a interposição de agravo de instrumento. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, ainda que possam ocorrer transtornos à parte mantida indevidamente no processo, o prejuízo é menor do que aquele causado pela exclusão prematura e errônea de quem deveria ter participado da lide. Assim, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso sob análise, uma vez que, em caso de manutenção indevida das partes no polo passivo, torna-se cabível a interposição de apelação cível após a prolação da sentença, momento em que poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. A corroborar o entendimento esposado, trago à colação arestos deste egrégia Corte de Justiça, em caso análogos, no sentido de reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento nos casos de indeferimento de exclusão de partes do processo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPÍTULO RECURSAL QUE NÃO ADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ART. 497 DO CPC). CABIMENTO. REDUÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ tem se debruçado sobre a interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Em recente julgado, assentou que a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte não admite a interposição de agravo de instrumento. 2. "A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação." (REsp 1724453/SP). 3. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. 4. O complexo Unimed é formado por uma conjunção de cooperativas regionais. Não obstante a distinção entre as pessoas jurídicas que o constituem, a efetiva integração da Central Nacional na cadeia de fornecimento, com regime de intercâmbio (que viabiliza o atendimento de usuários de um plano de saúde em determinada unidade em outras localidades) atrai sua responsabilidade na hipótese de falha na prestação de serviços pela unidade regional. 5. Prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. 6. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial (astreinte) é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir as rés a cumprir a obrigação imposta, revelando-se, no caso, proporcional e razoável, dado o valor da mensalidade paga pelo plano de saúde e a capacidade econômica das rés. 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1296948, 07248094620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Vedada interpretação extensiva a fim de enquadrar a situação dos autos ao inciso VII, do artigo 1.015 do CPC, que trata de exclusão de litisconsorte, exceto nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. De igual forma, não se enquadra em hipótese de abrandamento da norma, conforme tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164453, 07213024820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, na medida em que a decisão que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte não é passível de recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 às 15:19:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora